Tribunal: TJES
Processo: 5003421-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003421-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GOMES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por José Antonio Gomes contra a decisão de id. 1397323, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Instituto Nacional da Seguro Social,
para afastar a incidência das
astreintes
.

Nas razões de id. 1372680, o agravante sustenta que (a)
o agravado foi intimado em 09/11/2018 para comprovar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), (b) a comprovação nos autos ocorreu apenas em 14/01/2019, motivo pelo qual deve incidir a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
e
(c) a DER aponta que a conversão ocorreu em 12/12/2018, o que gera ao menos uma multa de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Contrarrazões no id. 1545194.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

As
astreintes

possuem finalidade coercitiva em face daquele que deve cumprir a obrigação, e não de indenizar a parte,
como se depreende dos seguintes arestos:

“
Cuida-se de instituto com natureza jurídica sancionatória ou coercitiva, e seu objetivo é assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, protegendo a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos. Nessa linha de intelecção, conclui-se que a multa cominatória não tem como finalidade a indenização da parte, tampouco a expropriação do devedor, não se verificando, dessa forma, caráter punitivo, ressarcitório nem compensatório.” (AgRg no AREsp 1320743/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

“
A multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta, pois seu único escopo é compelir o devedor a realizar a obrigação de fazer ou a não realizar determinado comportamento. Cuida-se de uma medida atípica de apoio à decisão judicial, de caráter meramente persuasório e instrumental, não caracterizando um fim em si mesmo.” (REsp 1560976/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 01/07/2019)

Depreende-se dos documentos contidos no id. 1372803 que foi determinada a intimação do INSS para comprovar nos autos o cumprimento da sentença no que tange à obrigação de fazer consistente na conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A autarquia foi intimada pessoalmente em 09/11/2018, tendo anexado em 14/01/2019 a prova do atendimento da medida, cuja Data do Início do Pagamento (DIP) é exatamente o dia da sua intimação (09/11/2018).

Em que pese a Data de Entrada do Requerimento (DER) ser o dia 12/12/2018, o agravado cumpriu efetivamente a decisão, não se justificando a imposição da multa pela ausência de comprovação nos autos no prazo fixado, mormente porque o agravante não sofreu prejuízo financeiro.

A jurisprudência desta Câmara reconhece que
“
A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

De igual teor:

“
As
astreintes
possuem finalidade coercitiva em face daquele que deve cumprir a obrigação, e não de indenizar a parte, podendo, inclusive, ser revista em casos de exorbitância. Precedentes.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002258-36.2016.8.08.0062, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 21/07/2020)

Não há, portanto, argumentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, eis que, a despeito da
data da
comprovação nos autos,
a obrigação foi cumprida
tempestivamente
pelo INSS.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. FINALIDADE COERCITIVA. ATRASO NA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO QUE
A
ORDEM FUI CUMPRIDA
TEMPESTIVAMENTE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA PARTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa diária não tem o condão de indenizar a parte, nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação
.

2. E
m que pese o atraso para comprovar o cumprimento da obrigação nos autos, o INSS demonstrou que converteu o benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez na mesma data em que intimado, motivo pelo qual não há motivo para a incidência das
astreintes
, mormente porque não houve prejuízo ao agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.